Tribunal: TJSP
Processo: 2026248-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Inexistência dos elementos necessários ao deferimento – Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Necessidade de haver o contraditório para estabelecer corretamente a possibilidade de alteração de índice de reajuste em contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Inexistência dos elementos necessários ao deferimento – Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Necessidade de haver o contraditório para estabelecer corretamente a possibilidade de alteração de índice de reajuste em contrato celebrado entre as partes – Decisão mantida - Agravo improvido.